Tribunal: STF
Processo: Rp 1295
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-09
Data de publicação: 1987-09-09

Ementa:
CUSTAS DESTINADAS A ENTIDADES DE CLASSE.
- NO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO N. 1094, DE QUE FUI RELATOR,
DECIDIU O PLENÁRIO DESTA CORTE QUE CUSTAS TEM A NATUREZA JURÍDICA
DE TAXA, SENDO, PORTANTO, ESPÉCIE DE TRIBUTO.
- SENDO TRIBUTO, NÃO PODEM AS CUSTAS - COMO SE DECIDIU NA
REPRESENTAÇÃO N. 1.139 - SER DESTINADAS A ENTIDADES COM
PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. POR OUTRO LADO, EM
FACE DA PROIBIÇÃO CONSTANTE DA PRIMEIRA PARTE DO PARAGRAFO 2 DO
ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ('RESSALVADOS OS IMPOSTOS NOS
ITENS VIII E XI DO ARTIGO 21 E AS DISPOSIÇÕES DESTA CONSTITUIÇÃO E
DE LEIS COMPLEMENTARES, E VEDADA A VINCULAÇÃO DO PRODUTO DA
ARRECADAÇÃO DE QUALQUER TRIBUTO A DETERMINADO ÓRGÃO, FUNDO OU
DESPESA'), NÃO PODEM AS CUSTAS SER VINCULADAS A DETERMINADO ÓRGÃO
OU FUNDO, AINDA QUE TENHAM ELES PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DA TABELA 'S' - DAS ENTIDADES DE CLASSE -
ANEXA A LEI N. 6.906, DE 21 DE OUTUBRO DE 1975, BEM COMO A
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 7.384, DE 19 DE JUNHO DE 1980,
AMBAS ESSAS LEIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.